Tribunal: TJBA
Processo: 8005915-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005915-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SANTIAGO FERREIRA

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros (7)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Alegação de contradição entre decisão e legislação aplicável. Inexistência de vício. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela recursal em agravo de instrumento interposto por consumidor, autor de ação que trata de situação de superendividamento. A decisão embargada determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento a fim de preservar o mínimo existencial, com fundamento na dignidade da pessoa humana. O embargante alega a existência de contradição, sob o argumento de que a decisão diverge da legislação vigente, especialmente o Decreto Federal nº 11.150/2022, que teria excluído os contratos de empréstimos consignados do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício de contradição ao aplicar princípios protetivos do superendividamento e limitar os descontos em folha de pagamento, mesmo diante da existência de empréstimos consignados alegadamente excluídos do regime da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada as questões relevantes ao deferimento parcial da tutela recursal, especialmente quanto à limitação de descontos em folha, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A pretensão da parte embargante revela mera insatisfação com o conteúdo da decisão e intento de rediscussão do mérito, não configurando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A existência de eventual divergência normativa não autoriza, por si só, o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo estar restritos às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que limita descontos em folha de pagamento em razão de superendividamento, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não incorre em contradição quando devidamente fundamentada nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 1.022; CC, art. 421-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.